Tribunal: TJDFT
Processo: 0762724-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.
2. A recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome do recorrente no Hospital Anchieta, entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021.
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, o autor estava internado em nosocômio privado (Hospital Anchieta) e distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir ao réu a obrigação de promover a imediata internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada e também fosse “o réu obrigado a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no HOSPITAL ANCHIETA (ou outro hospital particular congênere), com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, etc.), desde 29/11/2021” até a disponibilidade de vaga em UTI de hospital da rede pública.
6. A decisão ID 38563931 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao ente demandado que procedesse à inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade, pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF, promovesse a sua internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, adulto, com suporte necessário que atenda às suas necessidades, na rede pública de saúde do Distrito Federal.
7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, mas apenas a inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, frente à urgência do caso e prioridades clínicas, a ser aferida em concreto, sob o aspecto clínico, com a máxima brevidade.
8. Destaca-se que restou consignado na referida decisão que a internação estava adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas.
9. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 29/11/2021 e, em 06/12/2021, admitiu o paciente em leito regulado na UTI Adulto do Hospital Regional de Santa Maria.
10. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque o autor não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação do autor em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
11. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência do autor em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.